Tribunal: TJSP
Processo: 0002392-65.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência defensiva contra os cálculos elaborado para analisar o pleito de concessão do livramento condicional. Alegação de que a data-base para o livramento condicional deve ter como marco inicial o início do cumprimento da pena, e não o último delito praticado. Acolhimento. Livramento condicional, comutação e indulto que devem ser orientados pela data da primeira prisão do

Ementa:
Agravo em Execução. Insurgência defensiva contra os cálculos elaborado para analisar o pleito de concessão do livramento condicional. Alegação de que a data-base para o livramento condicional deve ter como marco inicial o início do cumprimento da pena, e não o último delito praticado. Acolhimento. Livramento condicional, comutação e indulto que devem ser orientados pela data da primeira prisão do agravante. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso provido para o fim de determinar a retificação do cálculo do livramento condicional, adotando-se como data-base a primeira prisão do agravante.